Tribunal: TJSP
Processo: 2231547-40.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Alegação de excesso de execução. Agravante que embora tenha alegado o excesso, não declarou de pronto o valor que entende devido, nem apresentou memória de cálculo da quantia que seria a correta. Hipótese de rejeição liminar da impugnação. Inteligência do artigo 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Agravo não provido.